Tribunal: STF
Processo: RE 76444
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
1 - INVENTARIO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DA MULHER CASADA, EM
DEFESA DO SEU E DO INTERESSE DOS FILHOS, SENDO HERDEIRO O MARIDO E
ESTANDO DELE SEPARADA DE FATO, A DESQUITAR-SE.
2 - PARTILHA DESFEITA POR INFRINGENTE DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
(ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.